Tribunal: TJSP
Processo: 1027464-07.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ - EMPREENDIMENTO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE HOTEL DA MARCA IBIS – PRESTÍGIO NO MERCADO DA REDE QUE CONFERE CREDIBILIDADE AO EMPREENDIMENTO INFLUENCIANDO O CONSUMIDOR NA COMPRA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ - EMPREENDIMENTO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE HOTEL DA MARCA IBIS – PRESTÍGIO NO MERCADO DA REDE QUE CONFERE CREDIBILIDADE AO EMPREENDIMENTO INFLUENCIANDO O CONSUMIDOR NA COMPRA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO CONFIGURADO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – MORA DAS RÉS COM PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À CORRÉ AFASTADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DOS AUTORES, PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADA A ANÁLISE DO APELO DA CORRÉ.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000709383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027464-07.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado
HOTELARIA
ACCOR
BRASIL
S/A,
são
apelados/apelantes
FERNANDO
RODRIGUES SEARA CORDARO e LARISSA MARÍLIA CHAMBO CORDARO e
Apelado VERSACCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso dos autores e JULGARAM PREJUDICADO o recurso da corré. V. U.
Sustentaram oralmente as advogadas Dra. Luzia Cristina Borges Vidotto e Dra.
Marcella Faria de Mendonça", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027464-07.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 32282
APELAÇÃO CÍVEL no 1027464-07.2016.8.26.0071
Comarca
: Bauru 5a Vara Cível
Juiz
: João Augusto Garcia
Ação
: Rescisão Contratual
Apelantes/Apelados: Hotelaria Accor Brasil S/A; Fernando Rodrigues
Seara Cordaro e Outra
Apelada
: Versacce Incoporadora e Construtora Ltda.
VOTO No 32282
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA RESCISÃO
CONTRATUAL, CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS
PAGAS E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - LEGITIMIDADE
PASSIVA DA CORRÉ - EMPREENDIMENTO DESTINADO À
CONSTRUÇÃO DE HOTEL DA MARCA IBIS PRESTÍGIO NO
MERCADO DA REDE QUE CONFERE CREDIBILIDADE AO
EMPREENDIMENTO INFLUENCIANDO O CONSUMIDOR NA
COMPRA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
ATRASO CONFIGURADO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DE
TOLERÂNCIA MORA DAS RÉS COM PAGAMENTO DE LUCROS
CESSANTES PRESUMIDOS EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À CORRÉ
AFASTADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE RECURSO
DOS AUTORES, PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADA A
ANÁLISE DO APELO DA CORRÉ.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão contratual, cumulada com
devolução de parcelas pagas, lucros cessantes e danos morais,
ajuizada por Fernando Rodrigues Seara Cordaro e Larissa Marília
Chambo Cordaro em face de Versacce Incorporadora e
Construtora Ltda. e Hotelaria Accor Brasil S/A, que a respeitável
sentença de fls. 379/385, cujo relatório fica fazendo parte
integrante do presente, julgou extinta sem resolução do mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027464-07.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 32282
em relação à corré Hotelaria Accor Brasil S/A, condenando os
autores ao pagamento das custas processuais e honorários fixados
em R$ 2.000,00 e, parcialmente procedente, em relação à corré
Versacce, declarando a rescisão do contrato, condenando-a a
restituir a totalidade das parcelas pagas, com correção monetária
dos desembolsos e juros da citação, arcando cada parte com 50%
das custas e despesas processuais e a ré com verba honorária de
10% sobre o valor da condenação aos patronos dos autores e estes
com honorários de R$ 5.000,00 aos advogados da ré.
Inconformados, recorrem os autores e a corré Accor.
A corré Accor alega, em suma, que o acolhimento da
preliminar de ilegitimidade passiva se deu após o exercício do
contraditório, sendo irrisórios e desproporcionais os honorários
arbitrados, deixando o Magistrado de observar o disposto no §6o,
do artigo 85, do Código de Processo Civil. Pede, ao final, a
fixação da verba honorária com base no valor atualizado da causa
e não por critérios de equidade.
Os autores, sustentam, em síntese, que o fato da corré
Accor não ter se comprometido com a construção e a venda das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027464-07.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 32282
unidades, não aniquila, por si só, sua responsabilidade pelos
danos causados ao consumidor, posto que consta expressamente
no contrato que o projeto seria por ela desenvolvido, sendo que
ambas as rés concorrem para a concretização do empreendimento.
Afirmam que somente adquiriram a unidade devido ao prestígio
que a rede Accor possui no mercado. Argumentam que o atraso
na entrega do imóvel os privou de obter a renda esperada pelo
investimento no imóvel, fazendo jus aos lucros cessantes que são
presumidos. Asseveram que a qualidade de investidores não
afasta a hipossuficiência, incidindo o Código de Defesa do
Consumidor na relação existente entre as partes. Pugnam, no
final, pela reconhecimento da responsabilidade solidária da corré
e pela condenação ao pagamento por lucros cessantes.
Os recursos foram preparados e respondidos às fls.
436/440 e 442/467.
É o relatório.
Em primeiro lugar, cumpre observar que incide na
relação entre as partes o Código de Defesa do Consumidor pois,
não obstante os autores tenham adquirido o imoìvel em questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027464-07.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 32282
para fins de investimento, uma vez que se trata de unidade situada
em empreendimento hoteleiro (“Ibis Bauru Shopping”), não
restou demonstrado o desenvolvimento de atividade empresaìria
no ramo hoteleiro pelos autores, mas sim a aquisic aÞo de um
imoìvel, com a finalidade de incremento na renda familiar, naÞo
alterando a natureza consumerista da relac aÞo juriìdica travada
entre as partes.
Feita tal consideração, embora a reì-apelante Accor
realmente naÞo tenha figurado como vendedora no contrato
celebrado (fls. 23/28), ela certamente colocou sua marca, seu
nome e seu prestiìgio no mercado para conferir maior
credibilidade ao empreendimento, o que acabou influenciando os
autores na compra, constituindo razão determinante do negócio,
uma vez que estavam adquirindo uma unidade em hotel integrante
da rede IBIS.
Além disso, não se olvide que, no próprio contrato,
constou expressamente que o empreendimento hoteleiro teria o
nome fantasia “Ibis Bauru Shopping” e que o projeto havia sido
desenvolvido em conjunto com a correì Accor (fls. 23 cláusula
1a), ressaltando-se que os termos acordados entre as rés no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027464-07.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 32282
Contrato de Afiliação à Marca Ibis naÞo pode ser impostos aos
adquirentes das unidades, que naÞo integraram referido instrumento.
Assim sendo, é cediço que as relações que envolvem
compra e venda de imóveis, adquiridos por consumidores finais,
regem-se pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagrou,
em seus artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, a solidariedade da
cadeia, devendo todos os fornecedores ou prestadores de serviço
responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores.
Na hipótese destes autos, restando incontroversa a
participação da corré no negócio jurídico consubstanciado na
compra e venda do imóvel em debate, ocasionando a sua
responsabilização e conseqüente solidariedade, não havendo que
se falar em ilegitimidade para figurar no pólo passivo da
demanda, ficando afastada a extinção decretada.
No mérito, a rescisão contratual e a devolução das
importâncias pagas restaram incontroversas nos autos, passando a
análise do presente recurso quanto aos lucros cessantes.
Depreende-se dos autos que as partes celebraram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027464-07.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 32282
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e e Compra, da
unidade no 4009, no empreendimento comercial hoteleiro “Ibis
Bauru Shopping”, constando que as obras teriam início até o mês
de novembro/2013, com prazo de conclusão estimado em 24
meses, a contar da data da efetiva incorporação no Primeiro
Registro de Imóveis de Bauru que ocorreu em 18.11.14, com
prazo de tolerância de 180 dias (fls. 26 cláusula 6a).
No entanto, é abusiva a cláusula contratual que não
estabelece prazo certo de entrega do imóvel, posto que o
consumidor não pode ficar esperando, sem qualquer previsão,
longo tempo para a regularização da incorporação, sendo que, na
espécie dos autos, deve ser considerado o prazo de 24 meses a
partir de novembro/2013, acrescido do prazo de tolerância de 180
dias que não é ilegal, devendo as requeridas suportar as
consequências do inadimplemento, dentre os quais a obrigação de
ressarcir os danos suportados pelos autores.
Não se pode olvidar que os autores se viram privados
da posse da coisa durante período que poderiam ter recebido
lucros cessantes, não sendo demais lembrar que esta Corte de
Justiça consolidou o entendimento de que há presunção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027464-07.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 32282
prejuízo dos adquirentes, independentemente da finalidade do
negócio (Súmula 162 do Tribunal de Justiça de São Paulo).
Assim, diante das circunstâncias do caso concreto,
razoável que os compradores sejam indenizados pela privação da
posse, sendo que o percentual de 0,5% do valor do negócio por
mês de atraso se mostra proporcional e razoável, devidos desde a
data em que a construtora deveria ter entregue o imóvel
(maio/2016), até a data da citação das rés (dezembro/2016 fls.
54/55).
Nessa
conformidade,
fica
reconhecida
a
responsabilidade solidária das rés que deverão devolver aos
autores as importâncias pagas e os lucros cessantes, além de
arcarem integralmente com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor
da condenação, já levando-se em conta o disposto no artigo 85,
§11o, do Código de Processo Civil, restando, portanto,
prejudicada a análise do recurso interposto pela corré Accor.
Em decorrência do exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso dos autores, nos termos acima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027464-07.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 32282
alinhavados, PREJUDICADA a análise do apelo da corré.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator